Tribunal: STF
Processo: Rcl 49798
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Jair Irineu Bernardo, em causa própria, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Barra Velha, que indeferiu o pedido do reclamante para ter acesso à decisão liminar proferida nos autos.



    2. A parte reclamante narra que foi ajuizada ação civil pública pelo Ministério Público em face do reclamante e de outros réus em decorrência de contratação de assessoria contábil e financeira pelo Município de Barra Velha/SC que teria causado danos aos cofres públicos. Relata que, em 25.08.2021, o juízo reclamado deferiu liminar que determinou o bloqueio de valores depositados em conta de titularidade do reclamante. Alega que, ao tomar conhecimento dos bloqueios realizados, requereu acesso aos autos e, em especial, à aludida decisão liminar. No entanto, aduz que o juízo reclamado se recusa a conceder "aos demandados o acesso à decisão liminar deferida no evento 08, bem como nega acesso à documentos cujas diligências e elementos de prova já foram documentados", em clara afronta à Súmula Vinculante 14.



    3. Requer-se, em caráter liminar, (i) a suspensão dos efeitos da decisão reclamada ou, alternativamente, "sejam estendidos os efeitos da Suspensão de Liminar, a fim de que se suspenda a medida cautelar determinada na Ação Civil Pública n. 5004082-93.2021.8.24.0006, que tramita na 2ª Vara Cível da Comarca de Barra Velha - SC, por meio da qual se se determinou o bloqueio de bens e direitos do Reclamante" e (ii) o trancamento da ação "tendo em vista o reconhecimento expresso do autor da ação, no sentido de que os serviços contratados foram efetivamente realizados, o que afasta completamente qualquer remota possibilidade de danos ao erário". Ao final, pede a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada. 



    4. É o relatório. Decido.



    5. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    6. No caso em análise, a decisão reclamada indeferiu o pedido do reclamante que visava obter acesso à decisão liminar proferida nos autos, sob o fundamento de que se encontrava em sigilo. Não obstante, em consulta ao andamento processual na origem, verifiquei que, em 19.10.2021, foi proferida nova decisão na qual o juízo reclamado determinou o fim do sigilo, tornando sem efeito a decisão reclamada. Transcrevo trecho pertinente da decisão:



    “[…]



    IV - DEFIRO o pedido do Ministério Público e por conseguinte determino DÊ-SE prosseguimento ao cumprimento integral da decisão inicial (Evento 8), procedendo-se a realização de pesquisa e a inserção de restrição nos bens imóveis de propriedade dos requeridos pelo sistema CNIB, para que haja a circularização entre Cartórios de Registro de Imóveis, limitada aos valores supra mencionados em relação ao réu GUSTAVO BUBNIAK; expedindo-se ofício ao CRI para os devidos fins de registro.



    V - Superada a motivação do sigilo, DETERMINO o levantamento da restrição da decisão de Evento 8.



    VI - No mais, DÊ-SE o cumprimento integral à decisão inicial (Evento 8), para notificação de todos os réus para apresentarem manifestação escrita, facultando-lhes a apresentação de documentos e justificações, no prazo de 15 dias, consoante art. 17, § 7°, da Lei 8.429/1992.” (grifei)



    7. A reforma da decisão reclamada acarreta a perda do objeto da reclamação, tornando-a prejudicada. Ademais, a nova decisão está alinhada com a pretensão deduzida pela parte reclamante, de modo que houve perda superveniente do interesse de agir.



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicada a reclamação. Sem honorários, uma vez que não houve contraditório efetivo.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator